Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-73.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000205-73.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ELISEU AMADOR - CPF: 270.233.701-53 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AUTORIDADE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO
– IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 566/2015 –
REJEITADA
- SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA SOMENTE NO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
ORDEM CONCEDIDA
.

O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40 da CRFB.

A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal incluída pela EC nº 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC nº 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.

A contribuição previdenciária prevista no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF). Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional nº 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
. (MS 34214/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1000137-26.2016.8.11.0000

IMPETRANTE:
ELISEU AMADOR

IMPETRADO:
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Eliseu Amador,
contra ato tido como ilegal emanado pelo
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso,
consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária de seus proventos de aposentadoria em desacordo com o artigo 40, § 21, da Constituição Federal.

Sustenta que, é policial militar do Estado de Mato Grosso, tendo sido transferido para a inatividade, por ser portador de cardiopatia grave. Afirma que, não obstante isso seus proventos de aposentadoria vem sofrendo descontos a título de contribuição previdenciária de inativo em afronta a CRFB, que prevê a imunidade de incidência de contribuição previdenciária, até o dobro do teto do salário contribuição fixado para o Regime Geral de Previdência Social, os proventos de aposentadoria que tenham como fato gerador, dentre outras causas, doença incapacitante.

Relata, ainda, que recebe a título de proventos de aposentadoria o valor de R$ 6.895,28 e recolhido pela Secretaria de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso, sob a rubrica 5110 – Contribuição Previdenciária de Inativo, o valor de R$ 187,60, aduz que se enquadra na hipótese descrita no artigo 40, §21, da Constituição Federal, que prevê o desconto da Contribuição Previdenciária tão somente de parcela que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinado à autoridade coatora que se abstivesse de realizar descontos a título de Contribuição Previdenciária de Inativo sobre os proventos de sua aposentadoria. No mérito, requer a concessão da ordem.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

A i. Relatora, à época, deferiu a liminar almejada (id. nº 10416)

Informações, conforme ID 47134.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela
rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Secretário de Gestão e pela
concessão da ordem (ID n.
64481
).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Liliane de Campos Chiamente Nazario, contra ato tido por ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação no cargo de Papiloscopista – Polo Rondonópolis – PCD.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a Impetrante possui direito líquido e certo à nomeação ao cargo público postulado.

Em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, o mandamus não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Passo à análise da moldura fático-jurídica delineada aos autos.

Ao que consta na inicial, a Impetrante, foi classificada em 1° lugar para o cadastro de reserva de pessoas com deficiência no concurso público para ingresso ao cargo de Papiloscopista – Polo Rondonópolis, conforme o Edital de Abertura nº 001/2017 SEGES/SESP/POLITEC, de modo que, busca a concessão da ordem para a nomeação e posse.

Sustenta, para tanto, que há vagas disponíveis e a necessidade de pessoal, evidenciada em razão da contratação de servidores temporários pela administração pública, o que, de fato, garante o seu direito líquido e certo à imediata nomeação e posse no cargo.

Observa-se que, a Impetrante prestou concurso público para composição de cadastro de reserva e, compulsando os elementos trazidos aos autos não restou cabalmente comprovada a abertura de vagas, pela Administração Pública, dentro do prazo de validade do certame, que se exauriu em 27.12.2019 (homologado em 27 de dezembro de 2017, com prazo inicial de dois anos - item 20.4 do Edital).

Fixados esses pontos, impõe-se mencionar que, a jurisprudência é firmada no sentido de que "os candidatos aprovados em concurso público, mas inseridos em cadastro de reserva têm expectativa de direito à nomeação (STJ, 1ª Seção, MS nº 17.886/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 11.09.2013, DJe 14.10.2013).

O Supremo Tribunal Federal reiterou entendimento de que a não convocação de candidato aprovado em cadastro de reserva não constitui qualquer ilegalidade, posto existir mera expectativa de direito. Assim o decidido no AgRg no MS 31297 pela 2ª T. em 21.10.2014, rel. Min. Celso de Mello; AgRg no MS 31790, j. 2ª T., 29.4.2014, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 31732, j. 1ª T., 03.12.2013, Rel. Min. Dias Toffoli.

A Suprema Corte, por seu Tribunal Pleno, submeteu a matéria ao regime de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 837311, em reclamo relatado pelo Min.: Luiz Fux (em 9.12.2015), assentando que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público se dá nas hipóteses em que a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. No Órgão Especial também vem sendo reiteradamente aplicado esse entendimento, vale dizer, de que os candidatos aprovados em concurso destinado a formação de cadastro de reserva têm mera expectativa de direito à nomeação.

E exatamente essa é a hipótese da Impetrante, cuja expectativa somente pode ser convertida em direito na hipótese em que fossem ofertadas vagas durante o prazo de vigência do concurso e desde que classificados em posição compatível com as vagas ofertadas.

A Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade.

É possível, por exemplo, que por razões orçamentárias, os cargos vagos sejam providos em um futuro distante, ou até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. Assim, a vacância de cargos ou a abertura de concurso público não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os aprovados fora das vagas do edital. A Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

Dessa forma, reforço que, segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso, por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, salvo nas hipóteses de inobservância da ordem de classificação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO PROVADA. 1. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014. 3. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. 4. As alegações da existência de contratações temporárias por indicação política e sem observância das formalidades legais demandaria dilação probatória, incompatível com a estreita via do mandado de segurança, mormente quando apresentadas apenas nas razões do recurso ordinário. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt. no RMS 51.305 - ES, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. em 20.09.2016, in DJe de 06.10.2016). [Destaquei].

Desse modo, deve ser afastado o pretendido direito à nomeação da Impetrante, que tinha tão somente a expectativa de chamamento, não se identificando a prática de ato ilegal ou abusivo.

A propósito, destaco parte do parecer lavrado pela Procuradoria-Geral da Justiça:

Disso, certo é que, não prevendo vagas para o cargo – na região de Rondonópolis -, a impetrante, em que pese classificada em 1° lugar na formação de cadastro de reserva para pessoas com deficiência, detém mera expectativa de direito à nomeação. Isso porque, a expectativa de direito do candidato somente se convola em direito subjetivo à nomeação (a) quando a administração nomeia candidatos sem observância à ordem de classificação ou (b) quando, no prazo de validade do concurso, a administração manifesta interesse no preenchimento das vagas eventualmente existentes, mediante a contratação de terceiros, estranhos ao certame. (...). Outrossim, no concernente à preterição ventilada, não se evidencia que a contratação de servidores temporários tenha se operado arbitrariamente pela administração pública estadual, o que, a priori, afasta o efeito de convolação de expectativa de direito em direito subjetivo em favor da impetrante. Verifica-se, pois, que a simples contratação temporária, na esteira do entendimento firmado em via de repercussão geral pela Suprema Corte, não é suficiente a configurar a preterição da impetrante.

Cabe lembrar, ainda, que a nomeação de candidato classificado em concurso público, via de regra, constitui ato discricionário, pelo qual a administração pode atuar com liberdade, especialmente no que toca ao seu conteúdo, seu destinatário, sua conveniência, sua oportunidade e o modo de sua realização, observando, sempre, o interesse público e os parâmetros fixados em lei.

À luz desses parâmetros, à título de reforço argumentativo, registro que, o concurso público regulado pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC foi homologado em 27 de dezembro de 2017 (prazo inicial de dois anos - item 20.4 do Edital), sendo sua validade expirada em 27.12.2019.

Como já mencionado a Impetrante classificou-se em 1º lugar para formação de cadastro de reserva, para pessoas com deficiência, no polo de Rondonópolis, para pessoas com deficiência.

Nesse ponto, novamente vêm a calhar que, , a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação, salvo se houver desrespeito à ordem de classificação.

A Impetrante não comprovou ter havido eventual inobservância da obrigatória ordem de classificação na nomeação dos candidatos.

Portanto, eventual existência de cargo vago, não gera para o Impetrante o direito líquido e certo à nomeação, porque sua classificação se encontra fora do número das vagas ofertadas no edital.

A respeito do tema, frisa-se que, é firme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo direito à nomeação em favor de candidato aprovado fora do número de vagas ou para cadastro de reserva, ainda que novas vagas surjam no período de validade do certame, salvo demonstração de que a Administração tenha burlado a ordem de classificação dos aprovados, conforme já mencionado. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATAS APROVADAS EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR CRIAÇÃO DE CARGOS POR LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 28/09/2016, que, por sua vez, julgara Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, objetivando a nomeação das impetrantes, aprovadas, em concurso público, em cadastro reserva, para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário da 34ª Circunscrição Judiciária/SP.

III. Consoante restou decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (TRIBUNAL PLENO, Rel.Ministro LUIZ FUX, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. IV. De igual modo, a restrição orçamentária é considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, "como causa legítima para a não nomeação de candidatos, mesmo aqueles aprovados dentro do número de vagas inicialmente previstas em edital, consoante decisão proferida no Recurso Extraordinário 598.099/MS, em julgamento submetido ao regime de repercussão geral" (STJ, AgRg no RMS 43.998/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2015). V. No caso, não restou comprovado o surgimento de novas vagas, alcançando a classificação das impetrantes, nem a preterição do direito das agravantes de serem nomeadas. Ausência de comprovação de direito líquido e certo. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 41.765/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Ademais, nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária.

A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

Como corolário, para o candidato só haverá direito a nomeação e posse se preterido na ordem de classificação ou se, dentro do prazo de validade do concurso e existindo vagas - dentro do número previsto no edital, não for nomeado, o que, de fato, não é o caso dos autos.

Ante o exposto, DENEGO SEGURANÇA, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 06 DE AGOSTO DE 2020:

O RELATOR CONCEDEU A ORDEM. O 1º VOGAL, DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PEDIU VISTA. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELISEU AMADOR, contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria em desacordo ao disposto no artigo 40, §21, da Constituição Federal.

O e. Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes proferiu voto no sentido de, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade indigitada como coatora e conceder a ordem mandamental, determinando à autoridade indigitada como coatora que se abstenha de efetuar o desconto a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, que não excederem ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Autor se trata de Policial Militar aposentado por invalidez, por se tratar de portador de doença incapacitante – cardiopatia grave, moléstia prevista na Lei Federal nº 7.713/88.

Afirma na exordial que, não obstante a previsão constitucional de não incidência da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, em se tratando de portador de doença incapacitante, seus proventos de aposentadoria, no valor de R$ 6.895,28 (seis mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos) estão sofrendo o decréscimo do valor de R$ 187,60 (cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos), a título de contribuição previdenciária, motivo pelo qual, propôs a ação mandamental.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que acompanho o voto do e. Relator, no que tange à legitimidade do Secretário de Estado de Gestão para figurar no polo passivo da demanda, pelos seus próprios fundamentos.

Passo então à análise do mérito.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (...)

§ 21.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
. ”

Consoante se extrai do disposto no artigo 40, §21, da Constituição Federal, a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria incidirá apenas sobre as parcelas que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, em se tratando de portador de doença incapacitante.

Ocorre que o dispositivo constitucional (Art. 40, §21, da CF), fora revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Entretanto, a EC nº 103/2019, estabelece em seu art. 36, inciso II, que
esta estraria em vigor
, para os regimes próprios de previdência social do Estados,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo
que as referende integralmente.

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Lei Complementar Estadual nº 202/2004:

“Art. 2º
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. ”

A legislação estadual já contemplava a incidência da contribuição previdenciária da parcela de proventos de aposentadoria que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, quando o beneficiário por portador de doença incapacitante, nos mesmos termos do que o disposto no Artigo 40, §21, da Constituição Federal.

Recentemente, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, promulgou a Emenda Constitucional nº 92/2020, de 20/08/2020.

Por meio da EC nº 92/2020, fora acrescentado o artigo 140-F à Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que serão aplicadas imediatamente, ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, as normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos entes federados, constantes da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, ressalvados os casos em que se fizer necessária a adequação legislativa.

Não obstante a edição da Lei Complementar nº 654/2020, alterando dispositivos da LC nº 202/2004, o disposto no artigo 2º, inciso IV, desta lei, não fora revogado.

Destarte, permanece em vigor o dispositivo da lei estadual que prevê a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Feitas estas considerações, verifica-se a existência de direito líquido e certo a ser amparado, bem como a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, tendo em vista que, o Impetrante, de fato, faz
jus
à incidência da contribuição previdenciária, tão somente sobre o valor que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, por se tratar de portador de doença incapacitante.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator, para conceder a ordem mandamental,
para determinar à autoridade indigitada como coatora que promova o desconto a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do impetrante, somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)

Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:

Acompanho o voto do relator com as achegas do brilhante voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Concedo a ordem nos termos do voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020